Tribunal: TJDFT
Processo: 0711987-46.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR CRIME IMPOSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelas rés contra a sentença, que as condenou como incursas nas sanções do art. 155, § 4o, IV, do CP (furto qualificado mediante o concurso de pessoas), a 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal. A defesa requer a absolvição por crime impossível. Almeja, subsidiariamente, o reconhecimento da tentativa. Na dosimetria, pede: a aplicação da atenuante da confissão espontânea; a redução da pena pela tentativa; a fixação da reprimenda no mínimo legal; a substituição da sanção privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos; e a fixação do regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o crime impossível; (ii) determinar se é possível o reconhecimento da tentativa; e (iii) verificar a pertinência da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de sistema de vigilância não torna impossível a consumação do delito, conforme Súmula n. 567 do STJ, afastando a alegação de crime impossível. Ademais, não há laudo de exame de eficiência do desacoplador de alarme e, ainda que assim não fosse, as apelantes lograram êxito ao deixar o estabelecimento portando os bens subtraídos, alguns, inclusive, já sem os dispositivos de alarme.
4. A jurisprudência do STJ (Tema n. 934, REsp 1.524.450/RJ) adota a teoria da amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve tempo, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica.
5. A dosimetria penal não merece reparo. As penas foram estabelecidas no mínimo legal em todas as três fases da dosagem da reprimenda.
6. O regime inicial semiaberto deve ser mantido, diante da reincidência das rés, não obstante a pena ser inferior a 4 (quatro) anos, consoante o enunciado da Súmula n. 269, do STJ.
7. A recalcitrância também torna inviáveis os benefícios da substituição da pena ou da suspensão condicional, por expressa previsão legal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.